Tribunal: STF
Processo: HC 229676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 769.490/RS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Colhe-se da exordial acusatória (Doc. 3): 



    1.º Fato – Tráfico de drogas: 



    No dia 24 de agosto de 2021, por volta das 14h, na Rua João Batista Figueira, n.º 586, bairro Primavera, em Parobé/RS, o denunciado VANDERLEI ESCOBAR guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, aproximadamente 4.477g (quatro mil quatrocentos e setenta e sete gramas) de cannabis sativa, substância vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 6 tijolos e 2 porções; 102g (cento e dois gramas) de cocaína acondicionados em um pacote; e 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de cocaína na forma de crack acondicionados em um pacote, substâncias que causam dependência física e psíquica por conterem, respectivamente, tetrahidrocanabinol (THC) e cloridrato de cocaína (as duas últimas), sendo, por isso, de uso proscrito no País (auto de apreensão ao evento 1, OUT1, folhas 13- 16 e laudos preliminares de constatação de natureza ao evento 1, OUT3, folhas 02/15), além de cinco balanças de precisão e um celular. 



    2.º Fato – Posse de arma com numeração suprimida: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o denunciado VANDERLEI ESCOBAR possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 1 (uma) pistola marca Taurus, modelo PT 57, calibre 765, com numeração raspada /suprimida (auto de apreensão ao evento 1, OUT1, folhas 13-16 e auto de constatação de funcionalidade de arma de fogo ao evento 35, OUT2, folha 40). 



    3.º Fato – Posse de munição de uso restrito: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos dois primeiros fatos delituosos, o denunciado VANDERLEI ESCOBAR possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência, 16 (dezesseis) munições de calibre 7,62mm e 3 (três) munições de calibre 9mm, ambas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão ao evento 1, OUT1, folhas 13/16).



    4.º Fato – Posse de munição de uso permitido: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos três fatos delituosos acima narrados, o denunciado VANDERLEI ESCOBAR possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência, 4 (quatro) munições calibre 12, 7 (sete) munições calibre .380, 12 (doze) munições e 1 (um) estojo, ambos de calibre .32, 22 (vinte e duas) munições de calibre 765 e 1 (uma) munição calibre .38, todas de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão ao evento 1, OUT1, folhas 13 /16). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de Apelação da defesa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA A MAJORANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente confessou o delito, é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Logo, ao caso concreto, necessária a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o chamado ‘Tráfico Privilegiado’, em sua fração máxima; (b) havendo condenação pelo tráfico de drogas, juntamente com os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, estes não poderão permanecer como crimes autônomos, sendo imperativa sua desclassificação para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, com observância aos Princípios da Consunção e Especialidade; e (c) é evidente que a pena deverá ser reduzida, o que será analisado em Recurso Especial, porém, pela infundada e exorbitante fixação de pena, deve ser garantido ao paciente, ao menos, o direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    […] quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, eis os fundamentos apontados pelo Tribunal de Justiça para afastar a benesse (fl. 37): 



    [...] Além disso, desprovido o recurso quanto ao pedido de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, dado que a aplicação da referida causa de diminuição da pena demanda o preenchimento dos quatro requisitos impostos na lei antidrogas, o que, no meu sentir, não foram implementadas, integralmente, pelo acusado. Embora seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, o acusado responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas (Processos n. 0000762- 78.2017.8.21.0157 e n. 5003900-26.2021.8.21.0157). 



    Além disso, como bem salientado pela Procuradora de Justiça, o apelante "possui envolvimento com o narcotráfico, tanto que o mandado de busca e apreensão que redundou em sua prisão em flagrante decorre de investigação na qual o réu foi apontado como suspeito de participar de uma facção no Bairro Funil, em Parobé". Desta forma, demonstrado que seu comportamento é voltado à atividade criminosa, inviável a aplicação da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    In casu, verifico que o Tribunal local menciona que o paciente se dedica a atividades criminosas, destacando o seu envolvimento com o narcotráfico, bem como o fato de responder a ações penais pelo mesmo crime. 



    Pois bem, a despeito do entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que a existência de ações penais em andamento não é motivação suficiente para indeferimento da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.177.914/AM, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023), o fato é que a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias para concluírem pela dedicação do paciente a atividades criminosas se baseou em dois pontos: envolvimento com narcotráfico (decorrente de investigação) e ações penais em curso. 



    A exclusão de um não impede, contudo, abdicar do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, sem que isso demandasse a incursão no acervo probatório, medida essa incabível na via do habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão das armas e dos entorpecentes (4.477g de maconha, 102g de cocaína e 235g de crack), ficou registrado que o paciente possui envolvimento com o narcotráfico, tanto que o mandado de busca e apreensão que redundou em sua prisão em flagrante decorre de investigação na qual o réu foi apontado como suspeito de participar de uma facção no Bairro Funil, em Parobé. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 



    [...] III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente